Tribunal: TJES
Processo: 5006147-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006147-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO LUIZ FERRO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FRANCISCO FUNDAO e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n° 5006147-26.2021.8.08.0000

Recorrente: Pedro Luiz Ferro

Recorrido: Condomínio do Edifício Francisco Murad e Márcio Silva Assunção Júnior

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

PEDRO LUIZ FERRO

formalizou a interposição de
AGRAVO INTERNO
em

face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 2137386) que não conheceu do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
anteriormente interposto pelo Recorrente, ante a sua manifesta inadmissibilidade, porquanto intempestivo na medida em que visou rediscutir questão acobertada pela preclusão.

Em suas razões, sustenta o Recorrente sustenta, em síntese, que as premissas adotadas na Decisão Monocrática recorrida não retratam a realidade dos autos, na medida em que a petição que ensejou a ulterior interposição do Agravo de Instrumento veiculava fatos novos, não se tratando, portanto, de pedido de reconsideração.

Desta forma, postula pelo provimento recursal, no sentido de que seja dado prosseguimento ao Agravo de Instrumento.

É o relatório, em síntese.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n° 5006147-26.2021.8.08.0000

Recorrente: Pedro Luiz Ferro

Recorrido: Condomínio do Edifício Francisco Murad e Márcio Silva Assunção Júnior

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
PEDRO LUIZ FERRO

formalizou a interposição de
AGRAVO INTERNO
em

face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 2137386) que não conheceu do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
anteriormente interposto pelo Recorrente, ante a sua manifesta inadmissibilidade, porquanto intempestivo na medida em que visou rediscutir questão acobertada pela preclusão.

Em suas razões, sustenta o Recorrente sustenta, em síntese, que as premissas adotadas na Decisão Monocrática recorrida não retratam a realidade dos autos, na medida em que a petição que ensejou a ulterior interposição do Agravo de Instrumento veiculava fatos novos, não se tratando, portanto, de pedido de reconsideração.

Desta forma, postula pelo provimento recursal, no sentido de que seja dado prosseguimento ao Agravo de Instrumento.

Com efeito, o Recorrente sustenta o equívoco de premissa adotado na Decisão Monocrática recorrida, sob o fundamento de que o Agravo de Instrumento encontra-se direcionado contra Decisão inédita nos autos de origem, não havendo falar-se em preclusão e, consequentemente, intempestividade recursal.

A despeito dos argumentos recursais, tenho que o Recorrente apenas insiste na discussão concernente à ordem de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação, visando, todavia, redirecionar o enfoque de análise em virtude de alterações fáticas.

Neste particular, aduz o Recorrente que a primeira Decisão que determinou a suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação ocorreu no
“fatídico ano de 2020, em que o mundo inteiro foi assolado pela brutal pandemia do COVID-19”
, sendo que
“o Agravante, na condição de servidor público comissionado, também foi submetido ao trabalho remoto, de modo que seu deslocamento por meio de veículo automotor para fins de cumprimento de suas atividades laborais foi praticamente reduzido a zero”
.

Em contraposição, alega que a Decisão recorrida via Agravo de Instrumento fora prolatada em cenário fático distinto, já no ano de 2021, quando
“foram retomadas as atividades na modalidade presencial, de modo que o Agravante também foi destinatário desta retomada gradual da normalidade das atividades (presenciais) no serviço público”
.

Desta forma, sustenta que
“com a retomada das atividades presenciais, o Agravante passou a ter a necessidade de fazer uso de veículo automotor para fins de trabalho. Inclusive, uma das exigências do cargo do Agravante é estar em posse de sua própria Carteira Nacional de Habilitação (CNH)”
.

Nesse diapasão, a despeito das considerações levadas a efeito pelo Recorrente, tenho que a pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, tal como posto na Decisão Monocrática, sempre fora voltada ao questionamento da primitiva Decisão que determinou a ordem de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação.

Registra-se, por oportuno, que a alteração do cenário fático não retira do Recorrente o ônus de discutir, a tempo e modo, o (des)acerto da primitiva Decisão que ordenou a limitação do direito de dirigir, porquanto poderia, na época, questionar a juridicidade do referido
decisum
.

Sendo certo, portanto, que o Recorrente não se insurgiu mediante a interposição de recurso, preferindo manejar mero pedido de reconsideração, resulta evidenciada a intempestividade do Agravo de Instrumento.

Reafirmo, nesse contexto, a compreensão de que
“
a irresignação cuida de matéria acobertada pela preclusão, máxime porque o Juízo a quo, em 19/02/2020, já havia apreciado o pleito ora questionado, mantendo-o, posteriormente, em outras 02 (duas) oportunidades (30/04/2020 e 16/08/2020), após questionamentos do Recorrente, sendo que, em 24/05/2021, houve outra irresignação do Recorrente, uma vez mais rechaçada pelo Juízo a quo, em 16/08/2021
, nos seguintes termos: “Reporto-me as decisões já proferidas por este Juízo de fls.907/909 e 938, eis que o executado não trouxe qualquer fato novo que altere o convencimento deste Juízo, mesmo porque, o processo tramita perante este
Juízo há mais de 20 anos
, com acordos não cumpridos e sem qualquer demonstração por parte do executado em saldar seus débitos, e pôr fim ao processo, o que demonstra total descaso do executado. Razão pela qual mais uma vez
indefiro o pedido
.”

Isto posto,
conheço e nego provimento ao presente Agravo Interno
, nos termos da fundamentação retroaduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n° 5006147-26.2021.8.08.0000

Recorrente: Pedro Luiz Ferro

Recorrido: Condomínio do Edifício Francisco Murad e Márcio Silva Assunção Júnior

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
a pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, tal como posto na Decisão Monocrática, sempre fora voltada ao questionamento da primitiva Decisão que determinou a ordem de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação.

II.
a alteração do cenário fático não retira do Recorrente o ônus de discutir, a tempo e modo, o (des)acerto da primitiva Decisão que ordenou a limitação do direito de dirigir, porquanto poderia, na época, questionar a juridicidade do referido
decisum
..

III.
Resulta evidenciado que
a irresignação contida no Agravo de Instrumento cuida de matéria acobertada pela preclusão, máxime porque o Juízo
a quo
, em 19/02/2020, já havia apreciado o pleito ora questionado, mantendo-o, posteriormente, em outras 02 (duas) oportunidades (30/04/2020 e 16/08/2020), após questionamentos do Recorrente, sendo que, em 24/05/2021, houve outra irresignação do Recorrente, uma vez mais rechaçada pelo Juízo a quo, em 16/08/2021.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.